Tribunal: STF
Processo: ARE 1345671
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ANVISA. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS. RESTRIÇÕES. RDC N°44/2009 E IN's 09/09 E 10/09. PODER REGULAMENTAR EXTRAPOLADO.



    1. Havendo sido expressamente revogada, pela própria apelante, uma das Instruções Normativas (10/2009) cujas disposições foram suspensas pela sentença, proferida antes daquele fato, o presente recurso sofreu a perda superveniente de seu objeto naquela parte, restando devido o seu conhecimento apenas no que toca à impugnação da Instrução Normativa 9/2009, que relaciona quais são os produtos permitidos para dispensação e para comercialização nas farmácias e drogarias.



    2. Como a demandada tem sede no Distrito Federal, aqui e somente aqui poderia ser proposta a ação em análise. Por essa razão, a sentença nela proferida, por óbvio, se reveste de eficácia nacional, sob pena de violação do princípio da universalidade da jurisdição, inserto no inciso XXXV do art. 5°da Constituição Federal.



    3. Encontra-se consolidada no Supremo Tribunal Federal a jurisprudência de que as associações, 110 quando ajuízam demanda em favor de seus representados, atuam como substitutas processuais, daí prescindindo de suas autorizações expressas para tanto (AgRg no RE-501.953, Ministro Dias Toffoli, DJ de 26.4.2012.



    4. A Instrução Normativa 9/2009 violou o princípio da proporcionalidade, que deve pautar a Administração Pública (caput do art. 2° da Lei 9.984/99), dai ressaindo evidente haver ela sido editada com extrapolação do poder regulamentar da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).



    5. Ressai pertinente a interpretação de que a Lei 5.997/73, a um só tempo, (I) autorizou os supermercados, as lojas de conveniência e as drugstores a também comercializaram medicamentos, desde que preenchidos os requisitos legais aplicáveis às próprias farmácias e drogarias, como licenciamento, condições sanitárias adequadas e existência de responsável técnico; e (II) autorizou as farmácias e as drogarias a optarem por também se tornar druqstores — que vem a ser aquele estabelecimento que, nos termos do inciso XX do art. 4° da Lei 5.991/73,comercializa diversas mercadorias, com ênfase para aquelas de primeira necessidade, entre as quais alimentos em geral, produtos de higiene e limpeza, além de apetrechos domésticos.



    6. Se a própria Lei 5.991/73 foi alterada por uma posterior (9.069/95) que, expressamente, incluiu as drugstores no rol (art. 4°) dos estabelecimentos permitidos a co mercializarem medicamentos, a única restrição remanescente no art. 55 é quanto à sua primeira parte (utilização do estabelecimento para fim diverso do licenciamento), inexistindo vedação ao funcionamento simultâneo da farmácia ou drogaria como drugstore.



    7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de 11.9.2014, julgou improcedentes as seguintes Ações Diretas de Inconstitucionalidade propostas pelo Procurador-Geral da República contra normas estaduais que haviam ampliado a variedade de produtos comercializados pelas farmácias e drogarias: ADI-4949/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; ADI-4948/RR e ADI4953/MG, ambas relatadas pelo Ministro Gilmar Mendes.



    8. Preliminares rejeitadas. 



    9. Apelação e remessa oficial conhecidas em parte e, nessa parte, se lhes nega provimento. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXI; 196; 197; e 200, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente